Tribunal: STF
Processo: RE 86622
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. Limites territoriais entre Municípios. Ação concernente à nulidade de sua alteração. Prescrição. Aplica-se a prescrição vintenária do art. 177 do Código Civil e não a de cinco anos do art. 1º do Decreto nº 20.910, DE 1932.